Tribunal: TJMT
Processo: 1022634-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022634-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 07.175.357/0001-50 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), D2 CAPITAL GESTAO DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 15.289.387/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o DO CPC, NOTADAMENTE GARANTIA DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O ARROLAMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO JUSTIFICA O EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – PARTICULARIDADE QUE NÃO AUTORIZA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTO NO ART. 919, § 1o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Eventual ordem de suspensão de todas as execuções ajuizadas em face do devedor em Recuperação Judicial, na forma do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, não justifica atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, primeiro porque aquela ordem tem termo final definido em Lei, qual seja, o prazo de blindagem, que não necessariamente condiz com o tempo de tramitação dos Embargos, e, em segundo lugar, porque a atribuição de efeito suspensivo tem requisitos próprios, previstos no art. 919, parágrafo único, do CPC/15, a saber, relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano iminente (CPC, art. 300), cumulado à garantia da execução, e o cumprimento deste último, de modo algum, pode ser considerado pelo simples arrolamento do crédito exequendo na RJ da parte devedora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1013971-80.2022.8.11.0002), opostos pela agravante contra a pretensão executiva contra si ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, “
uma vez que a parte autora não preencheu os requisitos necessários para atribuição do referido efeito
” (cf. Id. no 98270348 dos autos de origem).

A embargante/agravante sustenta que, ao contrário do que admitiu a MMa. Juíza, houve preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, porque “
a Execução está assegurada pelo crédito arrolado na Recuperação Judicial da agravante, conforme verificado na própria Relação de Credores apresentado pela devedora e ainda pelo Administrador Judicial
”, de modo que o débito exequendo “
será devidamente pago nos moldes previstos no Plano de Recuperação Judicial
” a ser aprovado na AGC ainda pendente de convocação, e, ainda, porque o próprio título exequendo contém cláusula de garantia fiduciária (sic – cf. Id. no 149458158 - Pág. 9/10).

Assevera que o próprio exequente reconheceu a natureza concursal da dívida exequenda, e que, assim, “
a concessão do efeito suspensivo é matéria que se impõe
”, especialmente porque, com a futura homologação da aprovação do plano recuperacional pela AGC, “
operar-se-á novação, nos exatos termos do art. 59 da Lei no 11.101/05
” (sic – cf. Id. no 149458158 - Pág. 11/12).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 149458158 - Pág. 17/18).

A decisão vinculada ao Id. no 152286664, indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O réu/agravante, então, interpôs Agravo Interno repetindo, em linhas gerais, as assertivas da necessidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de Instrumento interposto, enfatizando que, “
a Execução está assegurada pelo crédito arrolado na Recuperação Judicial da Agravante
,
conforme verificado na própria Relação de Credores apresentado pela devedora e ainda pelo Administrador Judicial nomeado nos autos da Recuperação Judicial”, haja vista que o mesmo será devidamente pago nos moldes previstos no Plano de Recuperação Judicial devidamente apresentado nos autos da Recuperação Judicial
”, e nesses casos, o próprio crédito está munido de “
seguridade na materialidade da execução e reconhecido sua concursalidade pelo Embargado
”, em observância ao disposto no art. 919, §1o do CPC/2015.

Pede, assim, o juízo de retratação da decisão monocrática exarada por este relator, determinando, a suspensão do procedimento executório (Cf. Id. no

154607687).

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão vinculada ao Id. 158072164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. no 154607687, interposto pelo réu/agravante Terra Nova Agroindústria Ltda contra a decisão indeferitória do pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento, considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da presença dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do RAI.

De antemão, destaco que eventual ordem de suspensão de todas as execuções ajuizadas contra os recuperandos, na forma do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, não justifica atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, primeiro porque aquela ordem tem termo final definido em Lei, qual seja, o prazo de blindagem, que não necessariamente condiz com o tempo de tramitação dos Embargos, e, em segundo lugar, porque a atribuição de efeito suspensivo tem requisitos próprios, previstos no art. 919, parágrafo único, do CPC/15.

O art. 919 do CPC é peremptório ao dizer que os embargos à execução não terão efeito suspensivo em regra (
caput
), excepcionando-se o brado legal cogente somente na hipótese em que o embargante requeira que a ação seja recebida com efeito suspensivo e demonstre, por meio de fundamentação idônea, apoiada em provas confiáveis e consistentes, que há probabilidade do direito e perigo de dano iminente gravíssimo ou irremediável, e, ainda, comprove que a execução conexa está devidamente garantida (§1o). Ou seja, em outras palavras, compete ao embargante comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória (CPC, art. 300),
cumulativamente

ao requisito de comprovar a existência de garantia integral da ação de execução (CPC, art. 919, §1o).

Sobre o primeiro requisito, i.e., probabilidade do direito e perigo de dano iminente, se o pedido recursal da parte agravante consiste
na atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, sustentando o cumprimento de todos os requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do CPC/15
,
“o perigo iminente” não se caracteriza tão somente pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro dos devedores pode ser entregue ao credor. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a interposição dos embargos, até porque a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo; o perigo de que trata a legislação é outro, distinto das consequências naturais da execução. Tal entendimento seria outro se o pedido recursal dos agravantes fosse
suspender a execução em razão do deferimento do
stay period

na RJ
, pois, aí sim, não se poderia dizer que os efeitos inerentes ao prosseguimento da execução seriam irrelevantes, até porque, como se sabe, o período de blindagem é mecanismo que visa justamente proteger o patrimônio da recuperanda, e, pois, dos possíveis atos constritivos em ações judiciais.

Por amor ao debate, ainda que restasse cumprido o primeiro requisito do art. 919 do CPC/15, os agravantes,
in casu,
precisaria mostrar que a execução já está garantida, e não é à toa a opção redacional da lei em exigir a garantia da execução “
por penhora, depósito ou caução
suficientes
” (CPC, art. 919, §1o), pois, no caso, a garantia do Juízo é devotada especificamente a atender o interesse do credor, devendo ela corresponder ao valor exigido por este no feito executivo, e não ao que o devedor acha devido.

Depois, para além de isso ser altamente controvertido por se tratar de crédito garantido por cláusula de alienação fiduciária, de natureza sabidamente extraconcursal (Lei no 11.101/2005, art. 49, §3o), não se pode dizer, de forma alguma, que a submissão do crédito exequendo aos efeitos recuperacionais significa garantia do juízo da execução, até porque o processo de soerguimento foi instaurado justamente em razão da situação econômico-financeira calamitosa da devedora, não havendo mínimo grau de certeza acerca do êxito daquela demanda, cuja norma regulamentadora, aliás, prevê diversas hipóteses de sumária convolação em falência, e ademais, não fosse por isso, se o crédito foi realmente submetido pela agravante/recuperanda à RJ, o credor/agravado ainda pode se opor/divergir do valor ali elencado, pelo que não há cogitar na hipótese de que a submissão do crédito executado na RJ da agravante, por si só, corresponde ao cumprimento do requisito previsto no §1o, do art. 919, do CPC.

Portanto, à mingua do cumprimento dos requisitos previstos no art. 919 do CPC, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

A propósito, o eg. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja,
cumulativamente
: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1730793/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo de Instrumento e julgo
prejudicado
o Agravo Interno.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023